Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-97.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001811-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ELIEBER PEREIRA JERONIMO - CPF: 001.902.061-95 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO LOITERO - CPF: 672.991.301-06 (AGRAVANTE), OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA - CPF: 882.356.291-00 (AGRAVANTE), ANDREW CUNHA DE MORAES - CPF: 935.852.761-72 (AGRAVANTE), JANIO MAMORE FERREIRA - CPF: 001.825.821-24 (AGRAVANTE), UESLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 846.386.641-72 (AGRAVANTE), CLAUDINEY NEVES - CPF: 544.409.471-15 (AGRAVANTE), CARLOS NERY MARCONDES SANTOS - CPF: 594.365.491-72 (AGRAVANTE), MARCELO NEVES FERNANDES - CPF: 693.992.981-91 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO CONCEICAO AMORIM - CPF: 388.160.831-15 (AGRAVANTE), NERCIONE DA SILVA - CPF: 037.229.324-75 (AGRAVANTE), ERLON SILVA TAQUES DE ARRUDA - CPF: 697.937.941-00 (AGRAVANTE), OTACILO DIAS DE MOURA - CPF: 514.182.231-15 (AGRAVANTE), ODILSON LUIZ DE ARRUDA - CPF: 594.874.451-53 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO DIAS SOUZA - CPF: 854.673.401-15 (AGRAVANTE), CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS NEVES - CPF: 495.387.721-72 (AGRAVANTE), CELSO RIBEIRO FERNANDES - CPF: 571.979.891-91 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 551.472.241-49 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
–
POLICIAIS

MILITARES – REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO –- SUPOSTA PRETERIÇÃO DOS MAIS MODERNOS AOS MAIS ANTIGOS NA CARREIRA

- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não cabe a antecipação da tutela quando não demonstrado os requisitos que lhe são próprios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por
ELIEBER PEREIRA JERÔNIMO
e
OUTROS
,

contra decisão monocrática do Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do acordo representado no ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17, objeto de discussão na ação de origem (id 33584985).

Buscam a reforma de decisão sob o argumento de que a promoção dos militares mais recentes não se deu por meio de acordo - ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17 - e consiste em preterição dos mais modernos aos mais antigos na carreira castrense.

Sustentam que deve prevalecer o Almanaque da PMMT/2014 na promoção dos militares, com a consequente suspensão das promoções concedidas aos beneficiários do referido acordo e ascensão dos agravantes, por antiguidade, a patente superior.

Por isso, requerem a reconsideração da decisão agrava. Em caso negativo, seja o recurso submetido ao Colegiado, com a finalidade de concessão da antecipação da tutela, a fim de suspender os efeitos do acordo representado pelo ofício n. 003/CR/10ºCFS/2ªTURMA/17, constante do processo n. 127564/2017, por prevalecer o Almanaque da PMMT/2014, bem como a suspender das promoções concedidas aos beneficiários do referido acordo, com restabelecimento da ordem de antiguidade e promoção imediata dos agravantes a posto superior (id 36030984).

A Fazenda Pública Estadual contraminutou alegando inviabilidade de concessão de provimento que esgote o objeto da ação (id 37057453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por
ELIEBER PEREIRA JERÔNIMO
e
OUTROS
,

contra decisão monocrática do Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do acordo representado no ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17, objeto de discussão na ação de origem (id 33584985).

Pretendem a reforma de decisão sob o argumento de que a promoção dos militares mais recentes se deu por meio de acordo, representado no ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17, e consiste em preterição dos mais modernos aos mais antigos na carreira castrense.

Sustentam que deve prevalecer o Almanaque da PMMT/2014 na promoção dos militares, com a consequente suspensão das promoções concedidas aos beneficiários do referido acordo e ascensão dos agravantes, por antiguidade, a patente superior (id 36030984).

A controvérsia cinge-se em saber se cabe ou não reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela aos agravantes, policiais militares, consistente em suspender os efeitos do
ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17
.

Das razões do agravante e dos documentos carreados, notadamente aqueles que acompanham o recurso, não se verifica elementos fáticos ou jurídicos aptos à alteração do decidido, sequer tendentes a rechaçar os termos da decisão monocrática ora agravada.

Veja íntegra da decisão agravada:

“Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Sendo assim, não obstante as alegações de ilegalidade descritas na petição inicial, não vislumbro suficiente relevância no conjunto probatório presente nesta aurora processual, capaz de elidir a presunção que milita em favor da legalidade do ato impugnado. Ademais, não há indicativo de dano iminente ou irreversível que justifique a emissão de juízo de valor acerca dos fatos, em sacrifício ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, a promoção imediata requerida em sede de tutela consubstancia em ‘aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’, o que atrai, a vedação à concessão da liminar preconizada no artigo 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09 (inteligência do art. 1 da Lei nº 8.437/ 1992), obstando, nesta etapa processual, a concessão do provimento.

Razão disso, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência. [...]. (Id. 33124996, fls. 14).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] No que tange a contradição, reconheço o vicio apontado pelos embargantes frente decisão embargada. No pormenor, este Juízo analisou o mérito da liminar, conquanto, deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a decisão de ID 26288183, tão somente para deferir aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial embargado, observando-se as alterações destacadas. [...]. (Id. 33124996, fls. 7).

O Ofício nº 3/CR/10ºCFS/2ªTurma/17, de 14 de março de 2017, assinado pelo Presidente da Comissão Representativa do 10º CFS/2ª Turma (Id. 33131954, fls. 1/3), nem de perto nem de longe é algo semelhante a um acordo, como pretendem fazer crer os agravantes.

De fato, trata-se de reivindicação dos militares integrantes do Décimo Curso de Formação de Sargentos, pelo que não se mostra possível “suspender os efeitos do acordo (sic) representado pelo ofício n. 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17” (petição inicial, Id. 33124996, fls. 41).”

Ora, da leitura do
Ofício nº 003/CR/10ºCFS/2ªTurma/17, verifica-se, com bem pontuado pelo e. Relator, à época, que não se trata de acordo, mas de proposta reivindicatória de promoção de turma de militares submetida ao Comandante-Geral da Polícia Militar deste Estado, Jorge Luiz de Magalhães, enviada pelo Presidente da Comissão Representativa do 10ª CFS/2ª Turma (id 33131954, págs. 8 e 9).

Veja que após submissão da proposta ao Comandante -Geral da PM/MT foi instaurado processo - n. 127564/2017 - para verificar a viabilidade financeira e aprovação da proposta pela Procuradoria Geral do Estado sobre eventual, dentre outras (id 33131954, págs. 8 e 9).

Dentro desse contexto fático-jurídico, mostra-se inviável a concessão de antecipação da tutela recursal no caso posto, primeiro, porque não se evidencia a probabilidade do direito dos agravantes e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO

PELO DESPROVIMENTO
do agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022